Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO A QUALQUER TEMPO. REBUS SIC STANDIBUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao deslinde da controvérsia.
2. Em se tratando de questões familiares, deve o julgador adotar a solução que melhor resguarde os interesses do menor, os quais suplantam quaisquer outros juridicamente tutelados, sendo, por conseguinte, esse o princípio fundamental do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Havendo alteração na situação fática, o instituto da guarda poderá ser judicialmente revisto, uma vez que as decisões que fixam a guarda e a regulamentação de visitas têm em si a regra “rebus sic stantibus”, sempre em prestígio do melhor interesse do menor.
4. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.